Tribunal: TJDFT
Processo: 0714876-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0714876-83.2019.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA DECISÃO - I - Trata-se de conflito negativo de competência entre a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (suscitante) e a 2a Vara Cível de Ceilândia, tendo por objeto demanda monitória ajuizada por Biolife Distribuidora de Nutrientes, Cosmecêuticos e Produtos Naturais Ltda. e Gênesis Comércio Atacadista de Produtos Naturais, sediadas em Águas Claras, contra Mig Comércio de Produtos Farm. EIRELI-ME, sediada no Recanto das Emas. Os autores foram intimados pelo suscitado para justificar o ajuizamento da demanda na Ceilândia, o que ensejou alegação de equívoco e pedido de redistribuição para o Recanto das Emas, entendendo a suscitante que se trata de inadmissível declinatoria fori ex officio, por se tratar de competência territorial relativa, ainda que a pedido do autor, o qual também reputa indevido. - II - Assiste razão ao Juízo suscitante, com a vênia devida ao suscitado. Trata-se de competência de foro, portanto, territorial, no caso, relativa, que é insuscetível de controle judicial espontâneo – CPC 65 e STJ 33. A distribuição da demanda firma a competência e previne o juízo – CPC 43 e 59 -, ressalvadas as hipóteses especificadas na parte final do 43 e quando o réu (64 e 337, II) oportunamente cuida de impedir a prorrogação da competência relativa (65). A propósito da competência relativa, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “376. prorrogação da competência territorial por falta de oportuna alegação de incompetência (CPC, art. 65) (...). O sistema assim arquitetado institui para o réu um ônus absoluto, consistente no encargo de, segundo sua exclusiva vontade e em seu interesse próprio, arguir oportunamente a preliminar de incompetência relativa ou suportar inevitavelmente as consequências da omissão (...). A consequência inevitável da omissão do demandado (...) é a perpetuação da competência do foro e do juízo a quem o autor se houver dirigido (...). 383. o regime jurídico da competência relativa (...). A regra de ouro do regime do tratamento da competência relativa reside neste enunciado singelo: é vedado ao juiz conhecer de ofício da incompetência relativa (jurisprudência sumulada pelo STJ – Súmula n. 33). É nela que reside a relatividade da competência e os dispositivos legais responsáveis pelo tratamento processual da competência relativa constituem meros desdobramentos dessa máxima fundamental. O controle judicial espontâneo equipararia a competência relativa à absoluta, porque não há outra razão de ser para a distinção além do interesse em exigir ou vedar esse controle. (...).” Instituições de Direito Processual Civil, I, págs. 798-800; 810-812, 8a ed., Malheiros, 2016. Os destaques constam do original. Destarte, a iniciativa do suscitado de intimar o autor para justificar a propositura da demanda no foro de Ceilândia não lhe confere o poder de modificar a competência, muito menos quanto à sua natureza. Atente-se para o precedente da Câmara em caso análogo: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. AUTOR E RÉ PESSOAS JURÍDICAS. DOMÍCÍLIO DA RÉ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NA TUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, após declínio da competência pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília em ação monitória. 1.1. O Juízo Suscitante aduz que a competência territorial é relativa, portanto não pode ser modificada de ofício. Sustenta que deve ser respeitado o princípio da perpetuatio jurisdictionis. 1.2. O juízo Suscitado alega que o réu tem domicílio em Samambaia, sustenta ser incompetente para julgar monitória contra réu que tem domicílio em Samambaia. 2. No caso, trata-se de competência territorial. 2.1. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.3 Ao demais, autor e ré são pessoas jurídicas. 3. Precedentes da Câmara: (...). 3.2.“(...) 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de débito de condomínio, suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga. 2. Versando a hipótese dos autos sobre competência territorial, de natureza relativa, não cabe ao juiz a quem foi distribuído a demanda determinar a intimação da parte para justificar a escolha do foro, facultando-lhe o redirecionamento do processo para outra vara. 3. O presente julgamento não impede eventual manifestação, no juízo ora julgado competente, acerca da efetiva natureza de titulo extrajudicial do documento que embasa a execução, situação que poderia ensejar mudança de competência, sem esbarrar no que aqui ficou decidido. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga.” (07011366320168070000, Relator: Cesar Loyola 2a Câmara Cível, DJE: 10/04/2017). 4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília (Suscitado). (Ac. 1249589, Des. João Emont, julgado em 2020). Grifei. - III - Posto isso, autorizado pelo CPC 955, § único, I, declaro a competência do Juízo suscitado – 2a Vara Cível de Ceilândia. Comunique-se. Arquivem-se. I. Brasília, 10 de maio de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR